Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713096-15.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA MARIA FONTENELE PEREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Antônia Maria Fontenele Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), revogou a medida liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de declaração de nulidade do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 01/2019- SHVP Trecho I, relativamente ao item 331”, com subsequente “abertura de novo prazo para pagamento” (ID 63429594). Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 63429600). Em suas razões recursais (ID 63429603), a autora sustenta, em suma, que residiria no imóvel “localizado na SHPV, Rua 01 Chácara 21A, lote 3, com seus filhos desde setembro de 1996”. Diz que, por força do plano de regularização fundiária promovido pelo Governo do Distrito Federal, a Terracap teria publicado o Edital de Convocação para Venda Direta n. 1/2019, por meio do qual convocou a população a apresentar propostas de aquisição direta de imóveis residenciais unifamiliares, como parte da regularização fundiária em áreas de interesse específico. Pontua que o edital seguiu as disposições da Resolução n. 255/2019 do CONAD, da Lei Federal n. 13.465/2017, e dos Decretos Distritais n. 38.179/2017 e n. 38.333/2017. Assevera que o seu imóvel teria sido incluído neste edital, vinculado ao Processo Administrativo n. 00111-00001403/2019-82. Aduz que teria apresentado a documentação exigida para a habilitação na compra do imóvel e que teria aguardado a notificação para realizar o pagamento da venda direta. Assenta que, em 7/11/2023, teria sido surpreendida com uma notificação com informação de que seu imóvel seria submetido ao procedimento de licitação pública no dia 10/11/2023. Afirma que o referido documento informaria que a autora teria sido previamente notificada por meio do Diário Oficial. Acrescenta que não teria tomado conhecimento da reportada notificação, seja por meio de publicação no diário oficial, seja por e-mail, seja por qualquer outro meio. Anota que a conduta da Terracap violaria o teor do art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, que “exige a notificação via postal e apenas abre exceção para notificação por edital quando o proprietário não for encontrado ou se recusar a receber a notificação via postal”. Pondera que o “Edital não cumpriu a Lei no. 13.465/17, já que não promoveu a notificação via postal para a compra direta do imóvel, considerando que a apelante não recursou nenhuma notificação e estava em local sabido”. Defende a “ilegalidade da notificação não realizada, pela Terracap, pela via postal, nos termos da Lei no. 13.465/17 e da Lei no. 9.784/99, inclusive por não poder o Edital ou o artigo 38 da Resolução n. 246 da Terracap se sobreporem às referidas normas legais”. Expõe que o simples “fato de a apelante ter fornecido e-mail quando do cadastro, sem nenhum aviso expresso de que as notificações seriam enviadas por tal meio eletrônico, não implica concordância com a forma de notificação”. Diz que o edital sequer exigiria o fornecimento de e-mail pela parte interessada, tampouco preveria a possibilidade de notificação por esse canal. Narra que teria depositado judicialmente contracautela no valor total “da compra direta (R$ 155.564,60), sem o desconto de 25%, já que, na época, a apelante não tinha informação sobre o valor correto”. Afirma que, “diante da escolha pelo pagamento à vista, sobre o valor inicial da venda (R$ 155.564,60, devia incidir o desconto de 25% previsto no edital (id. 177623838), que resultaria no valor de R$ 116.673,45”. Entende cabível, portanto, a liberação imediata dos valores supostamente depositados a maior. Requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, para restabelecer os efeitos da liminar anteriormente concedida, para determinar que a Terracap se abstenha de alienar o imóvel objeto de discussão nos autos até julgamento final do presente recurso, bem como para que seja determinado o “levantamento de parte da contracautela depositada judicialmente, (...) naquilo que exceder a R$ 116.673,45” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial Preparo regular (ID 63429605). Contrarrazões ao ID 63429607, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão da medida antecipatória pleiteada. Consoante relatado, discute-se no presente feito a eventual nulidade do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 01/2019- SHVP Trecho I, relativamente ao item 331”, que tem como objeto o imóvel situado no “SHPV, Rua 01 Chácara 21A, lote 3, com seus filhos desde setembro de 1996” (ID 63429603). A autora/apelante pleiteia, em suma, por meio do presente feito, a reabertura de prazo para pagamento do valor de aquisição da reportada unidade imobiliária, na qual residiria com sua família desde setembro de 1996. Vale ressaltar que, no curso do procedimento, foi deferida pelo Juízo de origem tutela provisória para suspender a licitação pública do reportado imóvel (ID 63429539). Nessa ocasião, o Juízo a quo assinalou prazo para prestação de contracautela pela autora, no valor de R$ 155.564,60 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). O depósito da contracautela foi realizado pela autora ao ID 63429544. Cumprido o itinerário processual, sobreveio julgamento de improcedência do pedido deduzido na petição inicial, com revogação da medida liminar anteriormente concedida. Feita essa breve digressão, valor pontuar que se afigura pertinente, neste instante, ad cautelam, conceder em parte a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar que a Terracap se abstenha de alienar o imóvel objeto de discussão nos autos até julgamento definitivo deste recurso. Essa providência, por certo, visa a resguardar o resultado útil do processo, sobretudo se considerado o objeto do presente feito, que visa a declarar a nulidade de edital de venda direta de imóvel, restabelecendo o prazo para pagamento do valor pela autora, ocupante do bem desde setembro de 1996. Anote-se que a concessão da medida liminar não resulta em prejuízo à Terracap, considerando-se a reversibilidade da medida e, ainda, a possibilidade de alienação do bem à própria parte autora, mediante valores já depositados judicialmente, o que afasta a possibilidade de risco financeiro à apelada. Por outro lado, há perigo de dano grave ou de difícil reparação à apelante, diante da possibilidade concreta de que o imóvel no qual a autora reside com sua família há mais de 28 (vinte e oito) anos seja alienado pela Terracap a terceiros. Por fim, não há falar, neste instante, em liberação de valores depositados judicialmente pela autora a título de contracautela, tendo em vista que tal providência demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos termos do edital objeto de impugnação, o que apenas será possível por ocasião do julgamento do presente recurso. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para determinar que a Terracap se abstenha de alienar o imóvel objeto de discussão nos autos até o julgamento definitivo deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora